Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. SUSCITADO. JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. LEI N. 14.879/2024. VIGÊNCIA. ART. 14 CPC. CONFLITO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITANTE.
1. A Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do Código de Processo Civil, estabelecendo a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvado o caso de pactuação consumerista quando favorável ao consumidor.
2. No caso concreto, verifica-se que a escolha do foro não obedeceu a nenhum do critério legal objetivo para fixação da competência, sendo, portanto, um foro aleatório, o que justifica a declinação da competência de ofício.
3. Considerando as alterações da Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, notadamente o disposto no § 5o do art. 63 do CPC, e que a lei processual é aplicável imediatamente a todos os processos em curso, deve ser declarado competente para julgamento do feito o Juízo suscitante.
4. Conflito de competência conhecido e não acolhido. Juízo suscitante declarado competente.